Tribunal: TJMT
Processo: 1016318-63.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016318-63.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEO VICTOR SALDANHA DOS ANJOS SILVA - CPF: 063.671.401-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS RIBEIRO BATISTA - CPF: 065.764.481-12 (APELANTE), SALONY GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 326.074.901-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DECOTE DA AGRAVANTE RELATIVA À DISSIMULAÇÃO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME HÁBIL A EXASPERAR A PENA – RECURSO DESPROVIDO.

A dissimulação, por denotar maior reprovabilidade do
modus operandi
, presta-se à negativação da vetorial pertinente às circunstâncias do crime, na medida em que merece avaliação pejorativa a conduta dos réus de se passarem por clientes e adquirir a confiança da vítima, ocultando o intento criminoso e facilitando a prática da infração, sendo fundamento hábil ao recrudescimento da sanção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Lucas Ribeiro Batista e Leo Victor Saldanha dos Anjos Silva
,

como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A c/c art. 61, II, alíneas “c” e “h”, todos do Código Penal, sendo imposta ao primeiro a reprimenda de

5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, e ao segundo à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a
Defensoria Pública

pleiteia o afastamento da agravante genérica “dissimulação” prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 172947282).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
desprovimento do recurso de apelação criminal, com a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi prolatado”
. (Id. 178152745).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

Antes do exame da tese, necessário destacar trecho da Denúncia, (Id.
172947210).

“(...) NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, POR VOLTA

DAS 09:25 HORAS, NA ESTRADA DO BARREIRO BRANCO, LOCALIZADA NA REGIÃO DO COXIPÓ DO OURO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMAS DE FOGO NÃO APREENDIDAS NOS AUTOS, COM UNIDADE DE DESÍGNIOS, OS DENUNCIADOS LEO VICTOR E LUCAS SUBTRAÍRAM PARA SI OS SEGUINTES BENS, DE PROPRIEDADE DO OFENDIDO IDOSO SALONY, DE 65 ANOS DE IDADE: 01 veículo da marca chevrolet, modelo onix Plus, de cor Branca, um aparelho celular de marca e modelo ignorados, duas correntes prateadas, uma carteira contendo a quantia em espécie no total de sessenta e quatro reais e um cartão de crédito do banco nubank.

(...)

Os autos demostram que os Denunciados contrataram a vítima, que é taxista, para fazer uma corrida do bairro CPA I até a região do Barreiro Branco, nesta Capital, a demonstrar o uso de extremado dolo e premeditação, porque, na verdade, criaram essa emboscada ou dissimulação, que tornou impossível a defesa do ofendido
.

Os autos também revelam que nas proximidades do destino, os Acusados anunciaram o assalto, e, mediante grave ameaça de morte exercida com armas de fogo não apreendidas, Eles exigiram que a Vítima lhes entregasse os bens acima descritos.

Na sequência, Eles subtraíram as coisas do Ofendido, e, no veículo ainda em movimento, Eles empurraram a Vítima para fora e foragiram dali. (...)”.

Em detida análise da peça recursal, constata-se que a Defesa pede a exclusão da agravante genérica, no que se refere à negativação das circunstâncias do delito [dissimulação].

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça

“
A dissimulação é circunstância idônea para negativar as circunstâncias do crime, na medida em que todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base,
salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria ou tiver sido expressamente refutada pelo Tribunal do Júri na resposta aos quesitos, hipóteses de exceção não verificadas na espécie. Precedentes.”
(AgRg no HC: 598134 RS 2020/0176758-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) Destaquei

Infere-se das investigações que a
qualificadora de dissimulação encontra respaldo na prova oral colhida, porquanto verifica-se que os acusados
teriam dissimulado a real intenção,
se passando por clientes tentando ocultar os seus desejos hostis de cometer o crime de roubo.

Conforme declarações

da
vítima Salony Gonçalves de Oliveira
– ouvida em fase inquisitiva, declarou
:

“(...) QUE trabalha como motorista de táxi acerca de uns 40

anos [...]
QUE hoje de manhã estava no ponto quando os dois suspeitos chegaram a pé pedindo uma corrida no sentido do Barreiro Branco localizado no sentido do Coxipó do Ouro; QUE os dois entraram no carro, sendo que o mais baixo entrou no banco traseiro e o maior no banco dianteiro e estavam conversando normalmente; QUE em nenhum momento pareceu que eram assaltantes, o declarante não suspeitou de nada; QUE quando trafegava em uma rua com poucas casas o suspeito que estava na frente disse que era um assalto e que a vítima havia perdido o carro; QUE o suspeito que estava sentado no banco de trás disse que se a vítima não entregasse o carro iria morrer
; QUE ambos os suspeitos colocaram a mão na cintura como se fossem sacar alguma arma, mas o declarante a chegou a ver se realmente estavam armados; QUE abriu a porta do veículo, mesmo em movimento e tentou puxar a chave do contato, mas não conseguiu porque o suspeito que estava sentado no banco da frente o empurrou para fora do veículo; QUE caiu no chão o suspeito que estava sentado na frente passou para o banco do motorista e foram embora (...)”.
Id.

172947155.

Em juízo, a vítima ratificou sua narrativa, afirmando que
“[...] não deu para suspeitar se eram pessoas indecentes, porque eles estavam conversando, pediram a corrida, estavam à vontade, falaram que precisavam de uma corrida, combinamos a corrida, aí eles embarcaram no meu carro e fomos”
. Id. 172947245.

A Magistrada destacou que o
“
conjunto probatório, a exemplo do depoimento da vítima, e em especial da própria confissão dos acusados, que estes, visando assegurar o sucesso da empreitada criminosa, demostrando tranquilidade e completa normalidade, se passaram por passageiros/clientes como qualquer outro e solicitaram uma corrida de táxi a vítima, a qual, levada a crer que os réus se tratavam de simples passageiros pela conduta dissimulada externada por parte deles, não teve como perceber a intenção criminosa
, tampouco esboçar qualquer reação, ficando totalmente à mercê da ação dos acusados.
”

Confira-se trechos do
interrogatório do apelante Leo Victor Saldanha dos Anjos e Silva:

“(06:56) – Estava usando droga uns 3 dias, acabou a droga e resolvemos roubar, fomos até o ponto de taxista, encomendamos a corrida e subtraímos o veículo um cartão e sessenta e quatro reais como o policial tinha dito no início da gravação, mas não subtraímos o celular, da minha parte eu não levei o celular, deve ter caído no carro. (...)

08:36 - Magistrada: Nesse caso aqui, vocês já pegaram o táxi simulando que eram clientes, se passando por clientes, mas a intenção era praticar o roubo a vítima?

08:48 – Leo Victor – Sim, Doutora”.

Transcrevo, ainda, parte do
i
nterrogatório do apelante Lucas Ribeiro Batista na audiência de instrução e julgamento.

“08:00 – Estávamos eu e o Leo usando droga no centro de Cuiabá, foi a hora que acabou a droga e nós queríamos mais drogas. Foi a hora que a gente combinou de praticar um crime, fomos no terminal de ônibus e pedimos para fazer uma corrida. Eu sentei na porta do fundo e o Leo na frente. Esperamos chegar em um certo local para anunciar esse roubo.

12:14 – Magistrada: No momento que vocês pegaram o táxi, vocês se passaram por clientes?

12:20 – Lucas – Isso!

12:22 – Magistrada: E a intenção era de mais à frente fazer o assalto?

12:30 – Lucas – É!”.

Na hipótese, as provas levantadas no
decorrer da persecução penal
não deixam dúvidas de que os apelantes
entraram no veículo do ofendido se passando por clientes/passageiros solicitaram uma corrida de táxi a vítima, e, após obter a confiança do ofendido, anunciou o assalto, a demonstrar maior ousadia no
modus operandi
, haja vista a dissimulação empregada, contexto que espelha exatamente a ocorrência da agravante do art. 61, inciso II, “c”, do CP:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

c) à traição, de emboscada, ou
mediante dissimulação
, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”

Sobre o tema, esta é a doutrina de André Estefam:

“
O agente, nestes casos, age de modo a evitar a reação oportuna e eficaz da vítima, surpreendendo-a desprevenida ou enganada pela situação
.

(...)
Dissimulação significa ocultação do próprio desígnio. Pode ser moral (quando o agente dá falsas mostras de amizade para captar a atenção da vítima) ou material (utilização de disfarce).

Traição moral não se confunde com dissimulação moral; na traição, pressupõe-se uma relação de amizade preexistente entre os sujeitos, que foi quebrada; na
dissimulação, o agente, desde o começo, já pretendia ganhar a confiança do ofendido para cometer o delito.

O legislador, depois de indicar como agravantes a traição, a emboscada e a dissimulação, menciona que a circunstância dar-se-á quando houver qualquer meio que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, como, por exemplo, o ataque súbito e repentino ou durante o sono.

(...)” [ ́cf. ESTEFAM, André. In Direito Penal: Parte Geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 391-392]

Destaquei

Anote-se em relação ao tema:

“
A negativação das circunstâncias do delito está fundamentada em elemento concreto e idôneo [dissimulação], a qual não se afigura inerente ao tipo penal
(STJ, AgRg no AREsp nº 697.726) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO - PRETENDIDA EXCLUSÃO - DESCABIMENTO
- CRIAÇÃO DE EMBUSTE PARA ATRAIR A VÍTIMA AO LOCAL DO CRIME - CARACTERIZAÇÃO - AGRAVANTE MANTIDA - 2 FURTO QUALIFICADO - 2.1(...) 1) Roubo(...). 1.2)
Não se pode cogitar em exclusão da agravante descrita no art. 61, II, 'c', da Lei Substantiva Penal quando o arcabouço fático probatório evidencia, de forma contundente, que a conduta do agente foi praticada mediante dissimulação
. (...)
(N.U 0002051-72.2017.8.11.0012, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018) Destaquei

Portanto, existindo nos autos elementos que dão sustentação à qualificadora da dissimulação, ela deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023